Tribunal: TJES
Processo: 5016276-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016276-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016276-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. SÚMULA 52 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTENTE. PACIENTE É RÉU EM MAIS DUAS AÇÕES PENAIS. LEGÍTIMO JUÍZO DE PROBABILIDADE DE REINCIDÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez encerrada a instrução penal, prejudicada resta a alegação de excesso de prazo. Inteligência da súmula 52 do STJ;

2. Prisão cautelar é proporcional na medida em que o paciente é réu em mais duas ações penais, o que legitima o juízo de probabilidade de reincidência.
Periculum libertatis
configurado.

3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, a egrégia Primeira Câmara Criminal do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acorda, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016276-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS cuja autoridade apontada como coatora é o juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

As alegações dos impetrantes pela concessão da ordem se resumem a três: excesso de prazo, desproporcionalidade da prisão cautelar e ausência de
periculum in libertatis
.

Passo a analisá-las.

Quanto ao excesso de prazo, as informações de
Id 11083081
trataram de esclarecer que a instrução criminal já foi encerrada e os autos estão conclusos para julgamento.

Com isso, entendo que a situação se amolda ao que dispõe a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

SÚMULA 52 -

ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO.

Ainda, em que pesem os argumentos acerca da desproporção do tempo que o paciente se encontra segregado, é firme a jurisprudência do STJ que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada casuisticamente à luz da complexidade e das peculiaridades do caso concreto.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA PELO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ATUAÇÃO DAS PARTES E FORMA DE CONDUÇÃO DO FEITO PELO ESTADO-JUIZ. EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS LEGALMENTE PREVISTOS QUE NÃO ACARRETA O RELAXAMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DE PER SI. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DE MUITAS TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A SER SANADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E CANCELAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No pertinente à arguição relativa à inidoneidade do decreto prisional, verifica-se que a defesa deixou de rebater os fundamentos delineados na decisão impugnada. Por tal motivo, aplica-se ao caso o entendimento de que "[o] agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)." (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017).

2. Quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

3. Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, pois se trata de feito complexo, que conta com a presença de três réus, tendo sido necessária a inquirição de várias testemunhas, inclusive com a expedição de cartas precatórias. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Precedentes.

4. Ademais, consigne-se que, em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da COVID-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes.

5. Nesse contexto, ainda que o acusado esteja preso desde 20/3/2019, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 660.353 - BA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Nesse sentido, entendo que a denúncia de origem tem por objeto a imputação de práticas de condutas que se amoldam a tipos penais a dois réus, sendo um deles o paciente. Este responde, apenas neste feito, por quatro crimes.

Considerando a realidade do Poder Judiciário em conjunto com a complexidade do caso, entendo que não restou configurado excesso de prazo.

Quanto à proporcionalidade da medida cautelar, entendo-a verificada, uma vez que, nos termos da decisão atacada (
Id 10371491
), o paciente responde a mais dois processos criminais, sendo um deles por tráfico de drogas - o mesmo que um dos crimes a ele imputado no feito de origem. Desse modo, é lícito formular um juízo de verdadeira probabilidade de que o paciente volte a delinquir caso seja posto em liberdade, o que me leva a concluir pela proporcionalidade de sua segregação cautelar.

Quanto à alegação de que a liberdade do paciente não representa risco à sociedade, tendo em vista os fundamentos que acabo de expor, entendo que esta não se sustenta.

Portanto, não verifico nenhuma ilegalidade na decisão do feito originário que decretou a prisão cautelar do paciente.

Por todas essas razões, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.